Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VALOR POSTULADO. NÃO APRECIAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A decisão agravada apresentou os fundamentos que conduziram à rejeição da impugnação ao pedido de liquidação de sentença, apresentando capítulos próprios para cada item impugnado pela ora agravante, razão pela qual não houve violação quanto ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente de tal fato ter ocorrido antes ou após a expedição do “habite-se”. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença.
3. Quanto ao valor postulado pela exequente, tal questão ainda não pode ser examinada, tendo em vista que constitui o objeto da própria liquidação de sentença. Com isso, somente após a produção da prova pericial, que, por óbvio, será submetida ao contraditório e a ampla defesa, poderá a questão ser questionada pelas partes.
4. Com relação ao pagamento dos honorários periciais, não merece censura a r. decisão a quo, uma vez que observou o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos.
5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.